Tribunal: TJMT
Processo: 0004377-24.2020.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0004377-24.2020.8.11.0004 CLASSE – CNJ 198 COMARCA DE BARRA DOS GARÇAS
APELANTES: JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO e outros
APELADOS: AGROPECUARIA CRISTINO CORTES S/A. e outros
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Sentença do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT julgou extinta sem resolução do mérito a Execução Provisória de Sentença n. 0004377-24.2020.8.11.0004 Cód. 332917, aforada AGROPECUARIA CRISTINO CORTES S/A, contra JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO e ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO, deixando de arbitrar os respectivos honorários advocatícios por entender que a lide não foi instaurada.
Recurso de apelação interposto por ALCINEIA CINTIA PALAZZO DE MELLO e seu causídico JOSÉ FRANCISCO PEREIRA. Sustenta a existência várias manifestações ora da parte apelante, ora da parte apelada, como inclusive descreveu a Juíza “a quo” no relatório.
Aduzem que a lide foi regularmente instaurada, como pode ser facilmente observada diante de todos os pedidos e petições dos apelantes nos autos, portanto, os honorários devem ser arbitrados inclusive para evitar-se o aviltamento da advocacia. Requerem o provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença proferida a fim de arbitrar os honorários advocatícios deste procurador em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 § 2o do Código de Processo Civil, em respeito à natureza da ação de cumprimento provisório da sentença, conforme prevê o § 1o do art. 85 do CPC, e ainda e, respeito ao Princípio da Causalidade, embasado pelo atual jurisprudência e pelo § 10 do mesmo dispositivo legal.
Contrarrazões juntadas a contento, onde a parte apelada pugnou pelo desprovimento do recurso.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça Doutor Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se formalmente pela ausência de interesse tutelável do custos legis.
É a síntese do essencial.
DECIDO.
Cinge-se a pretensão recursal na reforma do decisum, ao argumento de que, cabível a fixação dos honorários em sede de cumprimento provisório de sentença.
O recurso está prejudicado.
Ressalto, em proêmio, que não desconhece ser passível o entendimento de que é cabível o arbitramento de honorários de sucumbência, em caso de extinção do procedimento de cumprimento provisório de decisão judicial.
Aliás, isso é o que dispõe o § 1o, do artigo 85, do Código de Processo Civil:
§ 1o – São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
Entretanto, também se sabe que os honorários de sucumbência se regem pelo princípio da causalidade, segundo o qual, aquele que deu causa à ação sujeitar-se-á aos encargos processuais se, eventualmente, não obtiver êxito na pretensão. Logo, neste caso, em razão do mencionado princípio, caberia à autora responder pelas despesas processuais.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FEITO PELA EXEQUENTE. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. 1. (...). 2. O princípio da causalidade que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais, traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, estando em juízo, sujeitar-se aos encargos processuais. 3. Considerando o desprovimento do apelo, mister a majoração dos honorários em grau recursal, ex vi do artigo 85, § 11o do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.” (TJGO, Apelação (CPC) 5470538-81.2017.8.09.0049, Rel. Des (a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6a Câmara Cível, julgado em 23/10/2020, DJe de 23/10/2020).
Ocorre que situação peculiar infere-se nestes autos, tendo em vista que na data de 08/05/2020, ao analisar o pedido de efeito ativo ao recurso de Apelação da AGROPECUÁRIA CRISTINO CORTES S/A (AP No n. 0003602-19.2014.8.11.0004), concedi a tutela de evidência para determinar a imediata reintegração da parte autora na posse do imóvel objeto da lide, concedendo à parte ré o prazo de 10 (dez) dias para desocupação voluntária e, não havendo a respectiva desocupação, fora determinado a imediata expedição de mandado de reintegração na posse com autorização para uso de força policial, se necessário. Assim, de certa forma, foi esta relatora quem deu causa à instauração do cumprimento de sentença.
Conquanto, por força do Princípio da Causalidade, caiba à parte autora responder pelas despesas do processo, não seria crível esse Juízo ad quem arbitrar os honorários de sucumbência, haja vista que, de certa forma, cooperou para que ela (AGROPECUÁRIA CRISTINO CORTES) instaurasse o cumprimento provisório, em virtude do descumprimento da parte ré, em não desocupar voluntariamente o bem objeto do litígio. O que implicaria no desprovimento do recurso.
Realizado essa importante observação, consigno que o recurso resta prejudicado ante a superveniência de decisão que homologou o acordo entabulado entre as partes no feito de origem.
Quando da relatoria da Apelação Cível n. 0003602-19.2014.8.11.0004, tive oportunidade de proclamar decisão homologando a avença entre as partes, sendo que naquela ocasião assim registrei:
“Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença proferida nos autos de Ação Rescisão Contratual com Reparação de Danos e Reintegração de Posse no n.o 3602- 19.2014.8.11.0004, Código n.o 181775, da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada por AGROPECUÁRIA CRISTINO CORTES S/A contra JULIO ALBERTO PALAZZO e ALCINÉIA CÍNTIA FERRO PALAZZO DE MELLO, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando rescindido o contrato de compra e venda de imóvel rural entabulado entre as partes, com a determinação de reintegração de posse do imóvel objeto do litígio e pagamento de multa convencional, estabelecida na cláusula décima primeira, no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), com aplicação de correção monetária (Súmula 43 do STJ) e juros de 1% (um por cento) contados a partir do vencimento da obrigação (art. 397 do CC/2002), bem como perdas e danos em decorrência dos Réus estarem no imóvel desde outubro de 2012.
A parte Autora, AGROPECUÁRIA CRISTINO CORTES S/A, interpôs o respectivo apelo e defende a necessidade de se obter o efeito suspensivo ativo ao recurso, no que se refere a determinação da expedição imediata do Mandado de Reintegração de Posse, a fim de que a Autora seja imitida na posse de área de 3.872,00 há, de sua propriedade, situada no munícipio de Araguaiana/MT, denominada Fazenda Santa Sônia/MT -100, Km 36, lado direito, sentido Araguaiana – Cocalino (MT), com fulcro no art. 311, do CPC/2015.
Sustenta que a sentença foi omissa no sentido de imposição de multa diária pelo eventual descumprimento da desocupação voluntária do imóvel perseguido. Aduz que, na parte dispositiva da sentença, não se vislumbra a condenação impostas aos Requeridos à perdas e danos, devendo a parte Autora reter parte do valor das prestações pagas, dentro do percentual de 10% (dez por cento) dos valores eventualmente pagos.
Por sua vez, os Requeridos, JULIO ALBERTO PALAZZO e ALCINÉIA CÍNTIA FERRO PALAZZO DE MELLO, também apelam e, em apertada síntese, postulam pela reforma da sentença, para:
“ a) que seja cassada a sentença, ante ao evidente cerceamento de defesa, para que sejam ouvidas novas testemunhas indicadas pelos requeridos; b) a anulação da sentença ante ao violação do juiz natural; c) seja declarada inepta, o pedido da parte autora no tocante ao reparação de danos, ao fundamento de que não está configurada a mora, face a falta de cumprimento contratual primaz pela requerente; d) a sentença é extra petita; e) que seja levado em consideração o fato novo, trazido em grau recursal, ante a informação de que o Banco Basa ajuizou ação em face da autora, com o intuito de receber impagáveis R$ 40.540.159,86 (quarenta milhões, quinhentos e quarenta mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos), o que impede a procedência desta ação de rescisão contratual c.c reparação de danos e reintegração de posse; f) declarar que a parte autora, diferentemente do que concluiu o magistrado a quo, está sim na posse dos imóveis de Primavera do Leste/MT, dados como parte do pagamento; g) em caso de eventual condenação, requer que seja designada perícia técnica para determinar o valor do arrendamento das respectivas áreas de Primavera do Leste, para que se apure as perdas e danos em favor dos requeridos; h) requer seja arbitrado um valor a título de benfeitorias, estimado no tempo em que os requeridos, ora apelantes, estiverem em conservação do bem, objeto do contrato que se busca rescindir, equivalente a 800 (oitocentos) alqueires goianos, visando a compensação com eventual condenação em perdas e danos; i) que seja afastada a multa contratual, e caso se mantenha, que seja reduzida para se evitar o enriquecimento ilícito e; j) caso se entenda pela rescisão contratual, que sejam devolvidas aos requeridos, todas as parcelas que quitaram do contrato, que representam 10% (dez por cento) do valor do imóvel”(sic) (ID no 26394510).
Apresentadas as contrarrazões pelas partes envolvidas (ID no 26394525 e ID no 26394962), o feito foi enviado a este E. TJMT, e distribuído à esta E. Câmara Cível, sob minha Relatoria.
Na data de 08/05/2020, ao analisar o pedido de efeito ativo ao recurso de Apelação da AGROPECUÁRIA CRISTINO CORTES S/A, concedi a tutela de evidência para determinar a imediata reintegração da parte Autora na posse do imóvel objeto da lide, concedendo à parte Ré o prazo de 10 (dez) dias para desocupação voluntária e, não havendo a respectiva desocupação, fora determinado a imediata expedição de mandado de reintegração na posse com autorização para uso de força policial, se necessário.
Da respectiva decisão, os Requeridos opuseram embargos de declaração, ao qual foram por mim rejeitados.
Assim sendo, no prazo legal, os Apelantes, JULIO ALBERTO PALAZZO e ALCINÉIA CÍNTIA FERRO PALAZZO DE MELLO, interpuseram recurso de Agravo Regimental Cível, alegando preliminares de intempestividade do recurso de Apelação interposto pela parte autora, bem como aduziram que esta Relatora é incompetente para julgar os respectivos recursos e, no mérito, postularam pelo reconhecimento da violação dos dispositivos legais, notadamente art. 1.012 e 1.011, § 1o do CPC, tendo em vista que a Apelação deve ser recebida em seu efeito suspensivo e só poderá ter decisão monocrática quando se enquadrar nas hipóteses previstas pelo art. 1.011 do Código de Processo Civil, que remetem aos incisos III a V do art. 932 do mesmo diploma legal e mais ao contido no inciso II do referido Código de Processo Civil.
A Autora, AGROPECUÁRIA CRISTINO CORTES S/A, apresentou contrarrazões ao recurso, onde requereu o desprovimento do agravo.
O Juízo singular prestou informações acerca do cumprimento da liminar decidida por esta Relatora. Informou que o mandado de reintegração fora cumprido devidamente em 02/07/2020.
O Agravo Regimental Cível foi desprovido, por unanimidade, na sessão de 26/08/2020.
Na sequência, foram opostos por JULIO ALBERTO PALAZZO novos Embargos de Declaração (ID no 56874467), em face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, interposto contra decisão que concedeu efeito ativo ao Recurso de Apelação (ID no 55679983).
Assim, por meio da Turma Julgadora, proferiu-se a seguinte decisão, acolhendo os embargos opostos, no qual sagrei vencida: “POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), VENCIDA A RELATORA, QUE VOTOU PELA SUA REJEIÇÃO”.
O julgamento dos apelos fora pautado para o dia 20/04/2021. Após sobreveio a petição de transação e homologação de acordo de ID no 81999476.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Os termos do acordo foram assinados por ambas as partes e seus respectivos advogados, de maneira que, tendo se realizado autocomposição, cabe ao Poder Judiciário a devida homologação, em obediência à expressa determinação do art. 932, I, do CPC/2015:
"Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...)".
O acordo realizado em Juízo faz sentença com resolução de mérito:
“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
[...]
III - homologar:
[...]
b) a transação; [...]”.
Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC/15, bem como NÃO CONHEÇO os recursos interpostos, pois as partes renunciaram ao direito de recorrer.
O prazo recursal, também foi renunciado, de modo que determino a remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição, com as baixas de praxe.
Intimem-se.
Cumpra-se.
As partes noticiaram em petição conjunta a realização de acordo extrajudicial, na data de 31/03/2020. Em que pese o apelante alegar que as “partes firmaram acordo nos autos, contudo sem a anuência deste procurador, que é o verdadeiro legitimado para representar as partes judicial e extrajudicialmente, conforme procuração acostada nos autos de origem” e, “Onde está então a procuração da Advogada que subscreveu o Acordo com poderes para transigir?’ Não há. E mais, indispensável era a outorga desta Procurador” (sic), tais assertivas não refletem a realidade esculpida nos autos, aliás, causa estranheza a este juízo.
Verifica-se que o Dr. José Francisco Pereira, substabeleceu os poderes recebidos para a advogada Amanda Silva Souza, OAB/MT 23.131 (ID no 91511488 - Pág. 4) e, ao contrário do que alega de que não participou do acordo entabulado pelas partes, todas as petições informando o acordo, nos autos da Apelação Cível n. 0003602-19.2014.8.11.0004, de minha relatoria, foram aviadas pelo Escritório do Dr. José Francisco Pereira em Maringá – PR. No feito principal, em que fora homologado o acordo, também não consta a assinatura do apelante, apenas das partes em litígio, do advogado da empresa autora, bem como da Advogada substabelecida pelo apelante, Dr. Amanda Silva Souza, representante dos réus, entretanto, não houve qualquer questionamento por parte do Dr. José Francisco naquele feito.
As petições de acordo (ID no 91513460 - Pág. 1 e 2 nesse feito e ID no 82009470 - Pág. 1 e 2 no feito principal), contém a mesma data, qual seja, 31/03/2021, e traz a seguinte informação: “que Julio Alberto Palazzo de Mello e Alcinéia Cintia Palazzo de Mello arcará com os honorários advocatícios dos advogados da autora e dos réus”.
A transação juntada em ambos os feitos, atendem plenamente aos requisitos subjetivos e objetivos previstos nos artigos 840 e seguintes do Código Civil. A composição da lide segue a regra do artigo 158 do Código de Processo Civil, ou seja, produz efeitos imediatos, por ser declaração de vontade bilateral.
Cumpre destacar que, dentre as concessões recíprocas pactuadas, temos que as partes desistiram "de todos os processos e recursos que envolvam o contrato de compra e venda, que subsidia esta lide”.
Não há como tergiversar a esse respeito, pensar o contrário é negligenciar a boa-fé, resultando plausível concluir que o feito deve ser extinto com fundamento no art. 487, inc. III, 'b' do CPC.
Por tais razões, ex oficcio, reformo a sentença, para homologar o acordo celebrado, para que surta seus efeitos legais, julgando extinto o processo, com fundamento no art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado o recurso interposto.
O prazo recursal, também foi renunciado, de modo que determino a remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição, com as baixas de praxe.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora